Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-04.2020.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-04.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA DA COSTA PEDROSO - CPF: 838.509.371-00 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), JOSE FARIA DA COSTA - CPF: 069.779.791-00 (APELADO), NEUZA FARIAS DA COSTA - CPF: 451.899.511-20 (APELADO), OSVALDO FARIA DA COSTA - CPF: 951.445.011-68 (APELADO), PORFIRIO FARIAS DA COSTA - CPF: 072.374.211-15 (APELADO), ESPOLIO DE PEDRO BATISTA DA COSTA - CPF: 005.645.911-49 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDAGIZA FARIAS DA COSTA - CPF: 580.721.521-49 (APELANTE), NEUZA FARIAS DA COSTA - CPF: 451.899.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA DA COSTA PEDROSO - CPF: 838.509.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FARIA DA COSTA - CPF: 069.779.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FARIA DA COSTA - CPF: 951.445.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PORFIRIO FARIAS DA COSTA - CPF: 072.374.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPOLIO DE PEDRO BATISTA DA COSTA e ESPOLIO DE ALDAGIZA FARIAS DA COSTA
.

APELADO(S):

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
ATO SOLENE.
EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS CÔNJUGES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que homologou a partilha colacionada aos autos e, ao julgar embargos de declaração, negou o reconhecimento do instrumento particular de cessão de direitos hereditários, em razão da ausência das formalidades exigidas para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na necessidade de observância das formalidades legais para a cessão de direitos hereditários, especialmente no que se refere à exigência de escritura pública para a validade do ato, conforme disposto no art. 1.793 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.793 do Código Civil exige a formalização da cessão de direitos hereditários por escritura pública,
sendo inaplicável a flexibilização adotada no art. 1.806 do Código Civil, que se refere apenas à renúncia abdicativa.

4.
A decisão de primeiro grau forneceu alternativas adequadas ao cumprimento das formalidades legais, visando garantir segurança jurídica e evitar nulidades futuras, inclusive entre herdeiros e terceiros.

5.
O requisito da escrituração pública se justifica porque a herança é considerada um bem imóvel, mesmo que seja composta exclusivamente por bens móveis. Assim, no momento da cessão, os bens não estão individualizados e a herança é tratada como um bem imóvel.

6.
A alienação de bem imóvel por pessoa casada, a depender do regime de bens, necessita de autorização do cônjuge, conforme o art. 1.647 do Código Civil.

7
. A ausência de anuência dos cônjuges dos herdeiros casados sob os regimes de comunhão parcial ou universal de bens também compromete a validade da cessão.

8
. O conjunto probatório demonstra que a parte apelante não atendeu às exigências formais para a homologação do instrumento de cessão, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cessão de direitos hereditários exige formalização por escritura pública, nos termos do art. 1.793 do
Código Civil, sendo inválida quando realizada por instrumento particular sem a observância das formalidades legais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.793 e 1.647.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp nº 1420785 PR, j. 11/04/2022
;
TJMT -
AC
1021129-27.2024.8.11.0000, Rel
.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
30/09/2024,
pub.
03/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, na presente Ação de Inventário, homologou a partilha colacionada aos autos. Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos, negou o reconhecimento do instrumento particular de cessão de direitos hereditários, em razão da inobservância das formalidades exigidas para o ato, fixando prazo para sua regularização. Entretanto, a parte apelante permaneceu inerte quanto à referida providência, limitando-se a interpor o presente recurso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleito pelo reconhecimento da cessão de direitos hereditários
.

2.
A formalização
da cessão de direitos hereditários por instrumento particular não macula a validade da ce
ssão
.

3.
Da possibilidade de flexibilização
da formalidade
.

Inexiste contrarrazões
nos autos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPOLIO DE PEDRO BATISTA DA COSTA e ESPOLIO DE ALDAGIZA FARIAS DA COSTA.

APELADO(S):
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, na presente Ação de Inventário, homologou a partilha colacionada aos autos. Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos, negou o reconhecimento do instrumento particular de cessão de direitos hereditários, em razão da inobservância das formalidades exigidas para o ato, fixando prazo para sua regularização. Entretanto, a parte apelante permaneceu inerte quanto à referida providência, limitando-se a interpor o presente recurso.

1.
Pleito pelo reconhecimento da cessão de direitos hereditários.

Ao analisar os autos, verifica-se que os apelantes ajuizaram a presente demanda em 24/08/2020, tendo apresentado o instrumento de cessão de direitos hereditários apenas em 13/06/2023 (ID 265902832). O referido documento indica que sua formalização ocorreu em 05/11/2020,
ou seja
, 3 (três
anos) após a pactuação da cessão

é
que a inventariante resolveu carrear aos autos o aludido documento,

que
não
possui
registro no cartório.

Conforme o
regular trâmite
do inventário, o juízo monocrático homologou a partilha colacionada aos autos. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos, negou o reconhecimento do instrumento particular de cessão de direitos hereditários, em razão da inobservância das formalidades exigidas para o ato, fixando prazo para sua regularização. Entretanto, a parte apelante permaneceu inerte quanto à referida providência, limitando-se a interpor o presente recurso
, pleiteando o reconhecimento da validade e eficácia do
aludido
instrumento particular de cessão.

Desse modo, sustenta a parte apelante que: “
não há motivos para se indeferir esta medida, uma
vez que precedentes do STJ são no sentido de que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes
ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários”
.

A controvérsia reside na necessidade de observância das formalidades legais para a cessão de direitos hereditários, especialmente no que se refere à exigência de escritura pública para a validade do ato, conforme dispõe o art. 1.793 do Código Civil,
vejamos
:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

Pois bem.

Compulsando os autos,
entendo que não
assiste razão a parte apelante, isto porque,
a cessão de direitos hereditários é um ato solene, em regra realizado à luz do art. 1.793 do Código Civil, ou seja, realiza-se mediante escritura pública. Logo, não é possível a flexibilização da norma esculpida no respectivo
tomo
normativo.

Nesse sentido
se manifesta a j
urisprudência caseira:

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RENÚNCIA ABDICATIVA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIDADES LEGAIS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. <
br
/>I. Caso em Exame: <
br
/>Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a adequação da cessão de direitos hereditários no curso de arrolamento sumário. <
br
/>II. Questão em Discussão: <
br
/>2. A controvérsia reside na necessidade de observância das formalidades legais para a cessão de direitos hereditários, especificamente quanto à exigência de escritura pública para a validade do ato, conforme o art. 1.793 do Código Civil. <
br
/>III. Razões de Decidir: <
br
/>
3. A cessão de direitos hereditários, por se tratar de ato jurídico formal, deve ser realizada por escritura pública, conforme preceitua o art. 1.793 do CC, sendo inaplicável a flexibilização adotada no art. 1.806 do CC, que se refere apenas à renúncia abdicativa.
<
br
/>4. A decisão de primeiro grau forneceu alternativas adequadas ao cumprimento das formalidades legais, visando garantir segurança jurídica e evitar nulidades futuras, inclusive entre herdeiros e terceiros. <
br
/>IV. Dispositivo e Tese: <
br
/>5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“A cessão de direitos hereditários exige formalização por escritura pública, conforme art. 1.793 do Código Civil, não se aplicando a flexibilização prevista para renúncia abdicativa no art. 1.806”.
<
br
/>Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.793 e 1.806 <
br
/>Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp nº 1420785 PR, j. 11/04/2022. <
br
/>

(TJMT - 1021129-27.2024.8.11.0000, Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/09/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)

O requisito da escrituração pública se justifica porque,
de modo didático
, a herança é considerada um bem imóvel, mesmo que seja composta exclusivamente por bens móveis. Assim, no momento da cessão, os bens não estão individualizados e a herança é tratada como um bem imóvel.

Nessa perspectiva,
é sabido
que a alienação d
e
bem imóvel por pessoa casada
, a depender do regime de bens
, necessita de
autorização do cônjuge
,
de acordo com
o art. 1.647 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

II -
pleitear
, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV -
fazer
doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Ademais, o
s ilustres doutrinadores Pablo
Stolze
e Rodolfo Pamplona Filho (p. 2.127)
aprofundam a análise
acerca do ato em exame, o qual, devido à sua natureza,
por analogia,
exige a manifestação de vontade do(a) cônjuge nos casos de cessão de direitos hereditários.

Da leitura do caput do dispositivo
[
art. 1.647, CC/02
]
, observamos, de logo, que a necessidade da autorização conjugal é dispensável para aqueles casados “no regime de separação absoluta”, que, em nosso sentir, equivale a dizer “separação convencional”. Ora, o inciso I dispõe que a alienação de bens imóveis exige, como regra, a autorização conjugal (a outorga uxória ou a autorização marital), pelo que uma pergunta se impõe: considerando-se que o direito à sucessão aberta (direito à herança) tem, por força de lei (art. 80, II, do CC), natureza real imobiliária,

a cessão do referido direito também exigiria, se casado fosse o cedente, a autorização do seu cônjuge?

No caso da renúncia propriamente dita, abdicativa, entendemos ser dispensável tal exigência, porquanto, dado o seu efeito retroativo, o renunciante é considerado como se herdeiro nunca houvesse sido.
Mas, no caso da cessão de direito — ou “renúncia translativa”, como se costuma dizer —, a questão se reveste de maior complexidade, pois, como anotamos, o cedente aceita a sua quota, e, em seguida, transmite-a a terceiro. Respeitável corrente de pensamento argumenta que, além da capacidade jurídica, exige-se, para a validade do ato, a autorização do cônjuge do cedente, sob o argumento de que se trata de situação semelhante à da alienação de direito imobiliário, para a qual a lei exige outorga uxória ou autorização marital.

(
GAGLIANO, Pablo
Stolze
, FILHO, Rodolfo Pamplona
.

Manual de Direito Civil
:
volume único
.
6.
ed

São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022
.)
(
g.n
.)

Denota-se,
portanto,
que a cessão de direitos hereditários pode impactar o patrimônio do casal, tornando necessária a manifestação expressa de aquiescência do(a) cônjuge.

Conforme elucidado anteriormente, o conjunto fático-probatório constante nos autos evidencia que alguns dos cônjuges dos herdeiros casados sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens não se manifestaram acerca da cessão de direitos hereditários. Senão, vejamos:

É importante elencar quais cônjuges não manifestaram consentimento à cessão. São eles:

José Lopes Pedroso
, marido da herdeira Antônia da Costa Pedroso
, casados sob
o regime de comunhão universal de bens
(ID 265902802 – p. 6)
;

Georgina Correia da Costa, esposa do herdeiro Porfírio Farias da Costa
, casados sob o regime de
c
omunhão universal de bens
(ID 265902292 – p. 3)
;

Helena Pereira da Costa, esposa do herdeiro
José Faria da Costa, casados sob o regime de comunhão parcial de bens

(ID 265902288
– p. 3
), sem prova nos autos do suposto divórcio
;

Valter Rodrigues da Costa Junior, marido da herdeira por representação
Luciana Mateus
Delacosta
, casados sob o regime
de comunhão parcial de bens
(ID 265902293)
;

Julio

Giganto
Garcia, marido da herdeira por representação
Lucileide
Aparecida

Guissoni
da Costa
, casados sob o regime de comunhão parcial de bens
(ID 265902293)
;

Jaqueline Pereira Santos, esposa do herdeiro por representação Diego Santos
Delacosta
, casados sob o regime de comunhão parcial de bens
(ID 265902293)
.

Diante dessas considerações
,
entendo
que
não
houve
o preenchimento dos requisitos autorizadores da homologação da referida cessão
de direitos hereditários, motivo pelo qual deve ser mantida a r.
decisão objurgada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da natureza da presente ação, que se enquadra nos procedimentos de jurisdição voluntária.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025